Tribunal: TJDFT
Processo: 0009532-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA DE PRÁTICA DE ILÍCITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA IMPROCEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA AO BEM TUTELADO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a E 2a FASES. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PROCESSOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 241 DO STJ. PERÍODO DEPURADOR DOS ANTECEDENTES. TEMA 150 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Inteligência do art. 244 do CPP.
2. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e por desconhecimento da origem ilícita do bem, bem como de desclassificação para a modalidade culposa.
4. Para fins de aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Não caracteriza bis in idem, tampouco ofensa à Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações distintas para fins de reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência.
6. Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (Tema 150 do STF).
7. Recurso conhecido e desprovido.